Tribunal: TJDFT
Processo: 0723051-06.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. LATROCÍNIO TENTADO. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MOMENTO OPORTUNO. BUSCA DA VERDADE REAL. NULIDADE DA DECISÃO. DESCABIMENTO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO DO POLICIAL. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO. DESCABIMENTO. É válida a decisão do Juízo que, em seu prudente arbítrio, deferiu a realização da diligência requerida pelo Ministério Público para a reabertura da instrução processual e realização do reconhecimento pessoal do réu pela vítima, justificada pela necessidade da busca da verdade real, notadamente porque formulada em momento oportuno, durante a audiência de instrução e julgamento, nos termos do artigo 402, do Código de Processo Penal. Incabível falar em absolvição, quando as provas dos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas relacionadas ao crime de latrocínio tentado, considerando que o agente, durante o roubo, usou intencionalmente de violência contra a vítima para possibilitar a subtração ou assegurar a subtração alcançada. A palavra da vítima, nos casos de crimes patrimoniais, ostenta especial credibilidade e relevância, sobretudo quando os depoimentos colhidos estão em consonância com as demais provas produzidas nos autos. O depoimento do policial civil que atuou na investigação, além de firme e coerente, está em plena consonância e harmonia com os demais elementos probatórios existentes nos autos, não havendo indícios de interesse em prejudicar o réu.